Tribunal: STJ
Processo: 0750062-28.2023.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208631 - DF (2025/0136123-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEONICE TERCILA FOCHI
ADVOGADOS
: EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
CAMILA ARIEL MENDES BRANDÃO DE LACERDA -
DF063441
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. ALEGADA MÁ-GESTÃO
DOS VALORES DEPOSITADOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EVENTO DANOSO.
.
QUO
ACTIO NATA
ALTERAÇÃO DA DATA DO TERMO INICIAL. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nos elementos extraídos do
conjunto fático-probatório, concluiu que a ciência da recorrente acerca do
dano materialmente sofrido, isto é, "o termo do prazo prescricional é a data
em que aa quo autora tomara conhecimento do saldo supostamente
incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo
gestor. Essa data, a toda evidência, coincide com a data do saque dos valores
recolhidos na conta vinculada ao PASEP".
2. Nesse aspecto, a alteração da conclusão do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, a fim de se fixar a data do acesso aos extratos
microfilmados como termo a quo do lapso prescricional para a ação
de indenização, demandaria a revisão do espectro fático-probatório,
procedimento vedado à teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50847474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d3b218a-ee1c-45bb-8050-f5e7dc106bbd

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d3b218a-ee1c-45bb-8050-f5e7dc106bbd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208631 - DF (2025/0136123-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEONICE TERCILA FOCHI
ADVOGADOS
: EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
CAMILA ARIEL MENDES BRANDÃO DE LACERDA -
DF063441
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. ALEGADA MÁ-GESTÃO
DOS VALORES DEPOSITADOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EVENTO DANOSO.
.
QUO
ACTIO NATA
ALTERAÇÃO DA DATA DO TERMO INICIAL. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nos elementos extraídos do
conjunto fático-probatório, concluiu que a ciência da recorrente acerca do
dano materialmente sofrido, isto é, "o termo do prazo prescricional é a data
em que aa quo autora tomara conhecimento do saldo supostamente
incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo
gestor. Essa data, a toda evidência, coincide com a data do saque dos valores
recolhidos na conta vinculada ao PASEP".
2. Nesse aspecto, a alteração da conclusão do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, a fim de se fixar a data do acesso aos extratos
microfilmados como termo a quo do lapso prescricional para a ação
de indenização, demandaria a revisão do espectro fático-probatório,
procedimento vedado à teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEONICE TERCILA FOCHI contra
decisão que não conheceu do recurso especial (fls. 579-584).
Pretende a parte agravante a revaloração jurídica dos fatos já especificados e
delineados na decisão recorrida, argumentando que a decisão do tribunal de origem
Documento eletrônico VDA50529864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:43
Código de Controle do Documento: 985095e2-8001-4abd-9b2c-f7ae5537bd65

contraria a tese firmada no Tema n. 1.150 do STJ, que estabelece que o prazo
prescricional inicia-se apenas quando o titular toma ciência dos desfalques realizados na
conta individual vinculada ao PASEP.
Aduz que a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 7 do
STJ, uma vez que não se busca o reexame das provas, mas sim a correta aplicação do
direito ao caso concreto, considerando a ciência do dano apenas quando obteve os
extratos microfilmados.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Impugnação da parte agravada apresentada às fls. 613-615.
É o relatório.
VOTO
Na origem, Leonice Tercila Fochi ajuizou ação de indenização de danos
materiais e morais contra o Banco do Brasil S/A, alegando falhas na administração de
sua conta vinculada ao PASEP, resultando em valores disponibilizados a menor.
Reconhecida, de ofício, a prescrição, foi julgada extinta a ação com resolução do
mérito (fls. 151-153).
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à
apelação da recorrente (fls. 317-318) e rejeitou os embargos declaratórios (fls. 418-427).
Nesta Corte Superior, o recurso especial não foi conhecido.
Confira-se (fls. 579-584):

A definição do termo
do lapso temporal decenal para indenização
a quo
pela má gestão constitui o cerne do recurso especial.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 301-316):
No que tange ao mérito efetivo do apelo, observa-se, consoante
já apontado acima, que a prejudicial de mérito concernente à prescrição,
declarada na sentença arrostada, deve ser efetivamente reconhecida.
Quanto ao tópico, conforme decidira a Corte Superior, o prazo
prescricional incidente na hipótese é o decenal, cujo termo inicial é o
dia em que o titular da conta vinculada comprovadamente toma ciência
dos desfalques – saques ou ausência de depósitos - havidos nos ativos
de sua titularidade, ou, ainda, que não foram aplicados nos ativos nela
recolhidos os índices de correção estabelecidos pelo conselho gestor.
Ou seja, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art.
1o do Decreto n.o 20.910/32, tendo em vista que a Fazenda Nacional
não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do
mencionado normativo.
Com efeito, na hipótese, a ação aviada pela autora tem por
finalidade a composição dos prejuízos que alega haver experimentado
em decorrência da administração equivocada das contribuições
recolhidas à conta vinculada ao PASEP de sua titularidade,
notadamente a ausência de correção dos ativos nela recolhidos. Sob
Documento eletrônico VDA50529864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:43
Código de Controle do Documento: 985095e2-8001-4abd-9b2c-f7ae5537bd65

esse prisma, ressoa inexorável que a pretensão encarta direito pessoal,
que, a seu turno, atrai a regra albergada no artigo 205 do Código Civil,
a qual, de sua vez, prevê o prazo prescricional decenal, a ser contado a
partir do momento em que o interessado tivera conhecimento do
havido, implicando os danos cuja composição almeja, conforme a teoria
da actio nata.
Aplicando-se a teoria da , o prazo prescricional somente actio
se iniciara na data em que a autora tivera ciência do valor
nata
disponível e alegadamente inferior ao que efetivamente lhe era devido.
Assim, no caso concreto, o termo do prazo prescricional é a data ema
quo que a autora tomara conhecimento do saldo supostamente
incompatível com o período de participação e manutenção da conta
pelo gestor. Essa data, a toda evidência, coincide com a data do saque
dos valores recolhidos na conta vinculada ao PASEP, tendo em vista
que é nesse momento que, efetivamente, o titular toma conhecimento da
suposta irregularidade do saldo apurado. Na hipótese, a autora realizara
o saque no dia
resultando que, aviando esta ação somente
08/08/2012
no dia
, sobeja patente o implemento da prescrição da
06/12/2023
pretensão, porquanto ultrapassado o prazo prescricional decenal
aplicável ao caso, cujo termo inicial fora a data da ultimação da
movimentação, quando tivera ciência dos fatos lesivos que resultaram
no aviamento desta ação.
Destarte, em tendo restado incontroverso nos autos que a
pretensão formulada pela autora está, inexoravelmente, sujeita ao prazo
prescricional decenal, que, a seu turno, tem como termo inicial a data
em que tomara conhecimento do evento danoso, ou seja, quando a
servidora efetuara a retirada dos valores da sua conta PASEP, em razão
deflagrando a lesão
da sua passagem para a aposentadoria,
,
08/08/2012
ao direito que a assiste e teria sido lesado, fazendo germinar a pretensão
ressarcitória, consoante a teoria da incorporada pelo legislador especial
em compasso com o legislador civil (CC, art. 189). A seu
actio nata
turno, a tese de que a autora somente tivera ciência dos desfalques e da
remuneração e pagamento, supostamente, a menor do que o devido nos
termos da legislação específica não se sustenta, pois tais informações
estavam a disposição desse a todo momento, notadamente, quando se
dirigira ao Banco apelado para a realização do saque final dos calores
constantes da sua conta PASEP.
Alinhadas essas premissas, ressoa insofismável que o prazo
prescricional, tendo por termo inicial a data da violação ao direito,
iniciara-se em
, e, a peça exordial que deflagara a presente
08/08/2012
ação ressarcitória data de
, quando fora distribuída à 7a Vara
06/12/2023
Cível de Brasília, ou seja, mais de 11 (onze) anos após o ocorrido, e 1
(um) ano do implemento do prazo prescricional decenal, já observado,
Sob essa realidade, não[5] sobeja
ainda, o disposto no art. 2.028 do CC.
outra alternativa frente à pretensão indenizatória formulada, senão o
reconhecimento da prescrição.
Em juízo de conformação ao Tema n. 1.150, a Corte de origem
reforçou (fls. 518-532):
[...]
Documento eletrônico VDA50529864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:43
Código de Controle do Documento: 985095e2-8001-4abd-9b2c-f7ae5537bd65

Com
efeito
os
julgados
arrostados
se
reportaram
explicitamente à tese firmada e ao entendimento firmado, decidindo em
conformidade com o firmado pela Corte Superior de Justiça, uma vez
que aplicara o prazo prescricional decenal, observando, expressamente,
“o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que
o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na
conta individual vinculada ao PASEP, que é a data em que a apelante
resgatara os valores da sua conta PASEP, ou seja, o dia
.
08/08/2012
Destarte, em tendo sido aviada a presente somente no dia
,
06/12/2023
sobejara patente[3] [4] o implemento da prescrição da pretensão,
porquanto ultrapassado o prazo prescricional decenal, cujo termo inicial
fora a data da ultimação da movimentação, pois fora quando a autora
/apelante tivera ciência dos fatos lesivos que resultaram no aviamento
desta ação.
[...]
Aplicando-se a teoria da
o prazo prescricional
actio nata,
somente se iniciara na data em que a autora tivera ciência do valor
disponível e alegadamente inferior ao que efetivamente lhe era devido.
Assim, no caso concreto, o termo a quo do prazo prescricional é a data
em que a autora tomara conhecimento do saldo supostamente
incompatível com o período de participação e manutenção da conta
pelo gestor. Essa data, a toda evidência, coincide com a data do saque
tendo em vista
dos valores recolhidos na conta vinculada ao PASEP,
que é nesse momento que, efetivamente, o titular toma conhecimento da
suposta irregularidade do saldo apurado. Na hipótese, a autora realizara
o saque no dia
, resultando que, aviando esta ação somente
08/08/2012
no dia
, sobeja[7] [8] patente o implemento da prescrição da
06/12/2023
pretensão, porquanto ultrapassado o prazo prescricional decenal
aplicável ao caso, cujo termo inicial fora a data da ultimação da
movimentação, quando tivera ciência dos fatos lesivos que resultaram
no aviamento desta ação.

Consoante se denota, o Tribunal de origem, com base nos elementos
extraídos do conjunto fático-probatório, concluiu que a ciência da recorrente acerca
do dano materialmente sofrido, isto é, "o termo
do prazo prescricional é a
a quo
data em que a autora tomara conhecimento do saldo supostamente incompatível com
o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Essa data, a toda
evidência, coincide com a data do saque dos valores recolhidos na conta vinculada
ao PASEP".
Nesse aspecto, a alteração dessa conclusão para se fixar a data do acesso
aos extratos microfilmados como termo
do lapso prescricional para a ação de
a quo
indenização demandaria a revisão do espectro fático-probatório, procedimento
vedado à teor da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Na espécie, o Tribunal de origem, com base nos elementos extraídos do
conjunto fático-probatório, concluiu que a ciência da recorrente acerca do dano
Documento eletrônico VDA50529864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:43
Código de Controle do Documento: 985095e2-8001-4abd-9b2c-f7ae5537bd65

materialmente sofrido, isto é, "o termo
do prazo prescricional é a data em que a
a quo
autora tomara conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de
participação e manutenção da conta pelo gestor. Essa data, a toda evidência, coincide
com a data do saque dos valores recolhidos na conta vinculada ao PASEP".
Nesse aspecto, a alteração dessa conclusão para se fixar a data do acesso aos
extratos microfilmados como termo
do lapso prescricional para a ação de
a quo
indenização demandaria a revisão do espectro fático-probatório, procedimento vedado à
teor da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE CONTA BANCÁRIA
VINCULADA AO PASEP. TEMA N. 1.150 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA
N. 7 DO STJ
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a recomposição do
saldo de conta vinculada ao PASEP, em razão da não aplicação dos índices de
correção monetária e dos juros devidos e do não recolhimento dos importes que
deveriam ter sido efetivamente nela recolhidos. Na sentença, os pedidos foram
julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO, vinculado
ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: "i) o
Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo
de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta
vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação
dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a
pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta
individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto
pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos
desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." Nesse sentido: REsp
n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
13/9/2023
21/9/2023
III - Na hipótese dos autos, a Corte de origem, às fls. 620-622, consignou
expressamente que a autora, ora agravante, teve ciência do evento danoso na ocasião
da retirada dos valores da sua conta PASEP, em razão de sua passagem à
aposentadoria, em
, momento em que, nos termos do Tema n. 1.150/STJ,
31/3/1998
tem início a contagem do prazo prescricional decenal. Assim, reconheceu a
ocorrência da prescrição, dado que a ação somente foi ajuizada em
, ou
3/11/2021
seja, mais de 23 anos após a ciência do evento danoso.
Neste contexto, observa-se que, para rever as conclusões do acórdão ora
recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.184.637/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025
Documento eletrônico VDA50529864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:43
Código de Controle do Documento: 985095e2-8001-4abd-9b2c-f7ae5537bd65

Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50529864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:43
Código de Controle do Documento: 985095e2-8001-4abd-9b2c-f7ae5537bd65

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.208.631 / DF
Número Registro: 2025/0136123-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07500622820238070001 7500622820238070001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONICE TERCILA FOCHI
ADVOGADOS
: EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
CAMILA ARIEL MENDES BRANDÃO DE LACERDA - DF063441
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONICE TERCILA FOCHI
ADVOGADOS : EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA50819535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: ca436fd6-41a0-42d3-a811-0190b9a05dc8

ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
CAMILA ARIEL MENDES BRANDÃO DE LACERDA - DF063441
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: ca436fd6-41a0-42d3-a811-0190b9a05dc8